Tribunal: TJDFT
Processo: 0708520-66.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE AMEAÇA. DANO. DESACATO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DO FATO/INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (AMEAÇA). INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA ORAL E DOCUMENTAL. CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório formado, sobretudo, pela prova oral e documental amealhada ao feito, dá conta de que o réu, de forma consciente e voluntária, ameaçou motorista de ônibus, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto/grave.
1.1. A embriaguez voluntária não tem o condão de excluir a responsabilidade penal, em atenção, inclusive, à teoria da actio libera in causa.
1.2. Absolvição descabida.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 585, fixou a tese no sentido de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, igualmente preponderantes, devem ser compensadas integralmente.
2.1. De toda sorte, a jurisprudência dos Tribunais Superiores já se consolidou no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231 do STJ, reafirmada em 14/08/2024 e RE 597270QO-RG do STF).
3. Inviável a modificação do regime inicial para o aberto, tendo em vista a reincidência do acusado. Mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do 33, § 2o, “b” e § 3o, do Código Penal, tal qual como fixado na sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.